Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente MARCELO LUCAS DA SILVA BRANDÃO contra decisão proferida pelo juiz plantonista do Núcleo de Audiência de Custódia que decretou sua a prisão preventiva em razão da presença de indícios de crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o paciente tem direito à substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra fundamentação idônea, respaldando-se na materialidade e nos indícios de autoria demonstrados nos autos, conforme os documentos que instruem o processo, incluindo Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo de Perícia Criminal.

4. No caso em apreço, foram apreendidos 28 tabletes de maconha (total de aproximadamente 15 kg), 4 balanças de precisão e diversas outras porções de outras substâncias entorpecentes. Assim, a prisão cautelar justifica-se pela natureza e pela expressiva quantidade de droga apreendida.

5. Restando evidenciada a periculosidade e caracterizada situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, a prisão deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.